Tribunal: STF
Processo: HC 234719
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2023, por Saulo Galvão de Souza, advogado, em benefício de Joélica Soares, contra decisão pela qual, em 30.10.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 23.3781/PR. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 0098248-77.2023.8.16.0000, Relatora a Desembargadora Substituta Renata Estorilho Baganha, do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus 
n. 23.3781/PR por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Informa que “a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 30 de maio de 2023, em razão de, supostamente, ter descumprido medidas protetivas de urgência. Na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, sustentou-se que a aplicação da cautelar máxima era devida para se garantir a ordem pública” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a paciente é primária, de bons antecedentes, sendo mulher de aproximadamente 42 anos de idade, que nunca teve envolvimento com qualquer atividade ilícita. Anote-se ainda que o suposto descumprimento das MPU que deu azo à prisão cautelar não fora comprovado, ao de a paciente sequer ser denunciada por aquele Parquet pela prática do delito previsto no art. 24-A da lei nº 11.340/06” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “foi impetrado Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, com pedido liminar, pugnando-se pela imediata soltura da paciente, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares, em razão da fundamentação inidônea utilizada para se decretar a prisão”, e que “a liminar foi indeferida e, além de agregar fundamentação (ensejando em reformatio in pejus), ainda justificou a necessidade da prisão preventiva com base na gravidade do delito” 
(fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera “h[aver] flagrante ilegalidade, posto que a decisão [pela qual] decret[ada] a prisão preventiva da paciente pauta-se em fundamentos genéricos, divorciados dos elementos constantes nos autos, não apresentando, de modo satisfatório a necessidade de se resguardar a ordem pública pelo risco de reiteração delitiva” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelas razões elencadas, requer aos Nobres Julgadores:



      a. Liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, ante a plausibilidade jurídica do pedido de mérito formulado, com ou sem imposição de cautelares diversas à medida extrema, com fundamento nos artigos 282, 312, 315, 316 e 319, todos do Código de Processo Penal.



    b. No mérito, a confirmação do pedido liminar, com a revogação da prisão preventiva da paciente, com ou sem imposição de cautelares diversas à prisão, forte nos artigos 282, 312, 315, 316 e 319, todos do Código de Processo Penal (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 23.3781/PR. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0098248-77.2023.8.16.0000, Relatora a Desembargadora Substituta Renata Estorilho Baganha, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Pelo que consta deste processo, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotarem os fundamentos pelos quais decretada a segregação cautelar da paciente:



    “Trata o presente feito de autos apartados em que foram concedidas medidas protetivas em favor da noticiante Kelly Cristina Nenci em face de Joelica Soares.



    Ocorre que, devidamente intimado da decisão que concedeu as medidas, a noticiada descumpriu as referidas medidas, razão pela qual o noticiante compareceu em Delegacia e informou os fatos à Autoridade Policial (mov. 55.2).



    Assim, o Parquet requereu a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, em razão da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, além de ser a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.



    Além disso, ressaltou que o perigo da liberdade se encontra evidenciado pela reiteração delitiva e o descaso com a concessão das medidas protetivas em favor da vítima e suas testemunhas, vez que Joelica foi intimada das medidas e no mesmo dia as descumpriu, tendo inclusive praticado novo crime de ameaça em face da ofendida.



    Expostas tais considerações, da análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, percebe-se que o pleito em questão merece ser deferido, uma vez que, ao que consta, nos dias 13/05/2023 e 19/05/2023, mesmo após ter sido intimada das medidas protetivas deferidas, a noticiada as descumpriu, se aproximando em distância inferior a 300 metros da testemunha Adenilson e mantendo contato com esta, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência de mov. 55.2.



    É cediço que a prisão preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação da liberdade do suposto autor do crime e decretada pelo juiz face à existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança.



    Nesta linha de raciocínio, mostra-se cabível relembrar que a necessidade da constrição cautelar exige demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade, da verificação do perigo da liberdade e do preenchimento de alguma das condições de admissibilidade. Além disso, é consenso que os fatos fundamentadores da mencionada espécie de prisão devem ser contemporâneos ou novos e revelar-se incabível a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Vale ressaltar que, ainda que haja decretação da prisão, haverá a necessidade de avaliação quanto à possibilidade de cabimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tudo conforme a disciplina jurídica do instituto da prisão preventiva, de acordo com a Constituição Federal em seu art. 5°, inciso LXI e Código de Processo Penal arts. 282 a 350, inclusive há de se rememorar as recentes alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019.



    Não é demais relembrar, por sua vez, que a imposição de medidas cautelares também demanda a presença de circunstâncias hábeis a indicar fundamentos concretos de sua necessidade, a teor do que dispõe o art. 282 e seguintes do CPP.



    Pois bem.



    No caso, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a materialidade e autoria, notadamente pelo relato da testemunha à Autoridade Policial, consistente em afirmar que Joelica se aproximou a uma distância inferior a 300 metros a fim de manter contato com a ofendida, inclusive praticando novo delito de ameaça. Satisfeito, assim, o fumus comissi delicti.



    Da mesma forma e a partir da análise do caso concreto, 
verifica-se a necessidade de tutela da ordem pública, no sentido de prevenir a reiteração de infrações penais, sobretudo em razão da reiteração de condutas e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 



    Veja-se, neste sentido, que, ao que consta, Joelica, mesmo após ter sido intimada das medidas protetivas já descumpriu as medidas protetivas impostas, em período curto de tempo, entrando em contato com a testemunha da vítima.



    O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva na hipótese do crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, com vistas a garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    É o caso dos autos, o que satisfaz a condição de admissibilidade constante do artigo 313, inciso III, do CPP. Além disso, o investigado descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, o que exige o reforço da cautela, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Salutar é ressaltar, ainda, que o caso exige maior cautela e que não há outro modo, no entendimento deste Juízo, de garantir a segurança da vítima e de suas testemunhas, a não ser a segregação cautelar do investigado, uma vez que as medidas cautelares, inclusive a monitoração eletrônica, não se mostram suficientes e adequadas para reprimir as supostas atitudes do noticiado, sobretudo em razão da reiteração delitiva e do já possível descumprimento de ordem judicial.



    Outrossim, vale relembrar que o denunciado possui 42 anos de idade e não possui, ao que consta, dependentes que necessitem de seus imprescindíveis cuidados, razões pelas quais não preenche os requisitos legais para substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    Além disso, ademais, em razão da suposta reiteração delitiva, verifico que não se trata de situação excepcional apta a impedir sua segregação cautelar em razão da pandemia de COVID-19, sobretudo porque o risco de que supostamente volte a delinquir está suficientemente demonstrando, ainda mais pela contemporaneidade dos fatos.



    Ante o exposto, conforme fundamentação supra e inteligência dos artigos 312, ‘caput’ e § 1º, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento Ministerial de mov. 59.1 e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva Joelica Soares, nos autos já qualificado, o que faço para a garantia da ordem pública” (e-doc. 3).



    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a prisão preventiva da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742 AgR, de minha relatoria, DJe 10.12.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, cabível é a custódia provisória” (RHC n. 140.657, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294- 84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima’. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da ‘Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19’, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 
DJe 15.7.2020). 



    8. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Paraná não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    9. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora